Tribunal: TJPA
Processo: 0802229-64.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10986 - Crime contra a administração ambiental
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0802229-64.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO QUANTO A NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉU EM
HABEAS CORPUS
. MERO INCONFORMISMO. DESCABIMENTO. MEDIDA INTEGRATIVA REJEITADA. UNÂNIME.

1. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente, não se prestando, pois, para revisar a lide.

2. O efeito extensivo de que trata o artigo 580, do Código de Processo Penal, somente é aplicável a parte que esteja em situação jurídica idêntica àquela que já foi beneficiada com a ordem de trancamento da ação penal cuja extensão se postula, situação que não se observa,
in casu
;

3. Embargos declaratórios rejeitados. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, através dos ilustres advogados, Drs. JOÃO DANIEL RASSI e BEATRIZ MASSETTO TREVISAN, irresignada com os termos da decisão desta e. Seção de Direito Penal proferida nos autos de nº 0802229-64.2022.8.14.0000, objeto do v. Acórdão, Id. 10301228, com fulcro no art. 619, do CPP, objetivando esclarecer suposta omissão no julgado.

Em suas razões, Id. 10344118, alega que a ordem almejada foi denegada sem o enfrentamento do pleito de extensão de benefício concedido ao corréu, Domingos Henrique Guimarães Bulus, nos autos do
habeas corpus
onde foi determinado o trancamento da ação penal em seu desfavor. Daí a omissão que justifica a oposição do presente recurso.

Ao final, pleiteia-se,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer-se sejam conhecidos e providos os presentes embargos, com vistas a sanar os vícios apontados no r. acórdão embargado, suprindo-se a omissão na sua fundamentação.

19. Pugna-se, ainda, pelo seu acolhimento com efeitos modificativos, tanto pela omissão quanto pela contradição, ensejando o provimento do Mandado de Segurança denegado e, com isso, determinando-se o trancamento da Ação Penal n.º 0007945-60.2017.8.14.0201 também com relação à pessoa jurídica embargante.” <sic>

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios, Id. 10833701.

Com a aposentadoria do e. Juiz Convocado, Dr. Altemar da Silva Paes, relator originário do presente feito, os autos vieram a mim redistribuídos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os presentes Embargos de Declaração, vejo que não merecem acolhimento.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão embargado. Ainda, admite-se para correção de erro material, conforme art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pelo que se depreende dos autos, o embargante pretende a modificação do provimento anterior com a rediscussão da
quaestio
, o que não se coaduna com a medida integrativa.

Pela simples leitura do v. Acórdão embargado, vê-se ter sido analisada a tese recursal suscitada pela recorrente, tendo sido fundamentada as razões que embasaram o
decisum
impugnado, ou seja, concluiu-se pela ausência de direito líquido e certo. Veja-se:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO IDENTIFICADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Ordem não conhecida em relação ao Presidente Domingos Henrique Guimarães Bulus, ante a concessão da ordem do
habeas corpus
nº 0800393-56.2022.8.14.0000 para trancamento da ação em relação a este.

2. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria.

3. No caso, presentes os indícios mínimos de materialidade e autoria previstos do art. 41, do Código de Processo Penal.

4. A necessidade de dilação probatória é incompatível com a natureza do Mandado de Segurança, posto que compromete a aferição da suposta violação do direito líquido e certo da impetrante.

5. Mandado de Segurança parcialmente conhecido e na parte conhecida, denegada a segurança.

Assim sendo, além de inexistirem omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, constata-se que os presentes aclaratórios visam rediscutir a matéria já analisada no v. Acórdão vergastado, o que é vedado.

Nesse sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016). Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

(Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luís Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022).

Entretanto, apenas para se evitar desnecessária redundância, analiso a tese de extensão de benefício pretendida pela pessoa jurídica embargante, esclarecendo-se, desde logo, que não se evidencia qualquer irregularidade processual,
data venia
.

O art. 580, do CPP, admite a extensão de um benefício concedido a outro corréu no mesmo processo, desde que não fundada em questão puramente subjetiva.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580, do CPP, somente podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivos comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).

O c. STJ possui entendimento semelhante, ao afirmar que
“o artigo 580 do CPP permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal”
(STJ, HC 471.723/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2.4.2019).

Aqui,
data venia
, não vislumbro a alegada identidade das circunstâncias objetivas que possibilite o acolhimento do pedido de extensão.

De fato, constata-se que a decisão embargada não conheceu da impetração em relação ao impetrante, DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS, que fora beneficiado com o trancamento da ação penal através do
habeas corpus
de nº 0800393-56.2022.8.14.0000, que assim restou ementado,
verbis
:

HABEAS CORPUS
COM MEDIDA LIMINAR. CRIME AMBIENTAL (ART. 54 DA LEI N. 9.605/1998). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA. NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.

Vale esclarecer que o trancamento da ação penal, concedido ao representante da pessoa jurídica à época dos fatos, DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS, ocorreu em razão da inépcia da denúncia naquela ação constitucional, com a seguinte conclusão:
“Pelo exposto, conheço o habeas corpus e concedo a ordem impetrada, a fim de determinar o trancamento da ação penal (Processo nº 0007945-60.2017.8.14.0201) apenas em relação ao paciente DOMINGOS HENRIQUE GUIMARÃES BULUS, sem prejuízo de que outra denúncia seja contra ele proposta, desde que estabelecido, de forma inequívoca, o nexo causal entre a sua conduta e o crime a ele imputado.”

Entretanto, neste
mandamus,
a denúncia com relação a pessoa jurídica, ora recorrente, diversamente daquela, assim concluiu,
verbis
:

“Constata-se que a denúncia, bem como a decisão que a recebeu não incorreu em ilegalidade, posto que, ainda que de forma sucinta, descreveu os requisitos mínimos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal quanto a atividade supostamente ilícita praticada pela empresa, de modo a permitir o exercício da ampla defesa.

Ademais, consta nos autos laudos periciais elaborados pelo CPC Renato Chaves, os quais, até que se prove o contrário (presunção
juris tantum
), gozam de boa-fé e apontam para o possível cometimento de crime ambiental, necessitando, portanto, de dilação probatória para aferição de possíveis falhas técnicas alegadas.

Assim, verifico que não resta clara a alegada violação do direito líquido e certo da impetrante, motivo pelo qual, conheço parcialmente a ação e, na parte conhecida denego a segurança impetrada.” <sic>

Assim, conclui-se que não há elementos capazes de ensejar o reconhecimento de que as situações ventiladas são as mesmas, pois a concessão da ordem de
habeas corpus,
por extensão de benefício, somente pode ser deferida caso os requisitos almejados pela pessoa jurídica, ora recorrente, sejam de ordem objetiva e não de ordem subjetiva como
in casu
.

A manifestação Ministerial esclarece bem esse entendimento, conforme colacionado abaixo,
verbis
:

“Ademais, percebe-se claramente, que a ordem concedida em prol do codenunciado (pessoa física), para trancamento da ação penal, não afastou a possibilidade de propositura de nova Denúncia em relação ao mesmo, em caso de correção do vício, relativo ao nexo de causal idade.

Ou seja, não o livrou propriamente de uma eventual responsabilização penal, havendo de se ressaltar, por interligação temática, que a teoria da “
responsabilização simultânea
” –
necessidade de tratamento isonômico (responsabilização ou não) da pessoa jurídica com o seu representante legal
– , até tempos atrás aceita pelo STJ, já foi enfrentada e não admitida pelo STF, que entendeu se tratar de responsabilidades distintas –
o que funciona como mais um obstáculo ao acolhimento do formulado pleito extensivo
– .” <sic>

Esclarecedora, também, a jurisprudência do c. STF:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA POR CRIME AMBIENTAL: DESNECESSIDADE DE DUPLA IMPUTAÇÃO CONCOMITANTE À PESSOA FÍSICA E À PESSOA JURÍDICA.

1. Conforme orientação da 1ª Turma do STF, O art. 225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação. (RE 548181, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/8/2013, acórdão eletrônico DJe-213, divulg. 29/10/2014, public. 30/10/2014).

2. Tem-se, assim, que é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome. Precedentes desta Corte.

3. A personalidade fictícia atribuída à pessoa jurídica não pode servir de artifício para a prática de condutas espúrias por parte das pessoas naturais responsáveis pela sua condução.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS 39.173/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015)

Assim, não havendo similitude das situações fático-processual, não há que se falar em extensão de benefício.

Sobre o tema, para mais fundamentar:

HABEAS CORPUS
LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV, E ART. 2º, §§2º, 3º, E §4º, DA LEI Nº 12.850/2013; ART.10.826/03 E ART.180, CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69, DO CPB.

1. ALEGAÇAO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. FEITO QUE SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS.

2. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO AO PACIENTE, VISTO QUE OS CORRÉUS FORAM BENEFICIADOS COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Não há elementos nos autos, capazes a ensejar o reconhecimento de que as situações ventiladas possuem a mesma identidade para a concessão do benefício, isto porque, de acordo a decisão impugnada, consubstanciada no
modus operandi
o paciente seria o executor do crime, evidenciando pelas provas obtidas características de organização criminosa, além do fato de ser investigado por outros homicídios.

(...).

(11023048, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-12, publicado em 2022-09-13)

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...).

3. Inexistente idêntica situação fático-processual, inviável a extensão ao paciente dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade aos corréus em outro habeas corpus.

4. Ordem denegada. (STJ, HC 309012 PR 2014/0296733-7, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, julgamento: 09/06/2015).

Portanto, não há a comprovação da igualdade na situação fático-jurídica que dê suporte à extensão dos efeitos do trancamento da ação penal concedido no
habeas corpus
de nº 0800393-56.2022.8.14.0000 ao representante da pessoa jurídica ora recorrente.

Por tais razões, rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

Belém, 16/03/2023